Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-73.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OCORRIDO DURANTE À NOITE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de violação de domicílio durante à noite e da contravenção penal de vias de fato, o que ficou comprovado, em especial, pela declaração firme e coesa da vítima e da testemunha ouvida.
2. Em se tratando de contravenção penal de vias de fato, desnecessária juntada de laudo de exame de corpo de delito, porquanto se trata de infração que, em regra, não deixa vestígios nem sinais visíveis.
3. Recurso conhecido e desprovido.